Tribunal: TJDFT
Processo: 0713036-55.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PENAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório expressa coerência e harmonia registrando o dolo do acusado que, consciente e voluntariamente, violou proibição legal de conduzir veículo automotor sob o efeito de álcool.
2. Após a vigência da Lei n. 12.760/2012, a comprovação do delito pode ocorrer por qualquer meio de prova em direito admitido, tais como exame clínico, vídeo, perícia, prova testemunhal, sendo prescindível a realização dos testes alveolar ou sanguíneo, conforme dispõe os §§ 1o, inciso II, e 2o do artigo 306 da Lei n. 9.503/1997.
3. A alteração da capacidade psicomotora, em razão da influência de álcool, restou suficientemente comprovada pelos testemunhos judiciais, os quais indicaram que o réu não estava sóbrio na ocasião, apresentando “sintomas de embriaguez, como olhos vermelhos e hálito etílico, dentre outros”; e pelo teste do etilômetro que, segundo os testemunhos colacionados, “teve resultado constatando elevado nível de álcool no sangue”.
4. Recurso conhecido e não provido.